Tribunal: TJMT
Processo: 0001714-86.2017.8.11.0108
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001714-86.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (APELANTE), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (APELANTE), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZO: ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001714-86.2017.8.11.0108

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – AÇÃO AJUIZADA NA COMARCA DA SITUAÇÃO DO BEM – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO DE ELEIÇÃO – PREVALECE SOBRE OS DEMAIS – ART. 781, I, CPC – COMPETÊNCIA CONCORRENTE – AFASTADA - PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA REFORMADA – REMESSA DOS AUTOS A COMARCA DO FORO DE ELEIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Pactuada a cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente e da concorrência prevista no art. 781, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0011106-94.2016.8.11.0040

APELANTE: ESPÓLIO DE ARMINDO SCHRADER

APELADO: CARMO KLASENER

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Paulo Mocellin e Marcia Cristina Mocellin
, de sentença que julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução opostos em face de
Carlos Alberto Capeletti
, para reconhecer o excesso de execução e fixar o valor do título executivo em R$ 1.550.000,00, aplicados juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação. Afastou, contudo, a arguição de incompetência do juízo e de ilegitimidade ativa, bem como de inexequibilidade do Termo Aditivo e da obrigação.

Quanto a incompetência do Juízo, alegam que o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, consta foro de eleição a Comarca de Cuiabá, sendo tal cláusula ratificada no Termo Aditivo executado, o que deve ser observado. Dizem, assim, ser nula a r. sentença, e que seja determinada a remessa do feito executivo para a Comarca de Cuiabá.

Aduzem, de outra via, que a multa executada é inexigível. No ponto, alegam que o apelado, ao anuir no Termo Aditivo, anuiu com as cláusulas originais expressas no Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural celebrado entre os apelantes e o casal Brunetta. Realçam que não tiveram culpa pelo descumprimento do prazo da transferência do registro, porquanto dependente do procedimento de georreferenciamento iniciado pelo antigo proprietário do imóvel, de modo que indevida a cobrança da multa penal.

Argumentam, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios deve ser a partir da citação e não do vencimento da obrigação, por se tratar de obrigação de natureza contratual.

Requerem o acolhimento da preliminar de incompetência do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, em razão da cláusula de eleição de foro e no mérito, que seja dado provimento ao recurso para reconhecer a inexigibilidade da dívida oriunda de multa contratual por ausência de conduta culposa. Subsidiariamente, postulam para que o termo inicial dos juros moratórios seja a data da citação.

Contrarrazões (id 142571195). Sustenta que a alegada incompetência do Juízo de Tapurah não foi matéria deduzida nos embargos à execução, portanto, trata-se de inovação recursal. Realça, de outra via, se tratar de competência concorrente o que admite a renúncia da cláusula de eleição de foro e ajuizamento da execução no local da situação do bem. Alerta, também, que os executados, ora apelantes, não demonstraram qualquer prejuízo com o ajuizamento da ação no foro da situação dos bens. Rebate, por sua vez, a alegada inexigibilidade do débito, porque fixado termo para o cumprimento da obrigação de transferência da área, com previsão, inclusive, de que a resolução de pendências de georreferenciamento e de escrituração do imóvel é de incumbência dos compradores, ora apelantes. Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, diz ser do vencimento da obrigação. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001714-86.2017.8.11.0108

PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

O recurso é de sentença de parcial procedência dos Embargos à Execução, porquanto reconhecido o excesso de execução, contudo, afastou a preliminar de incompetência do Juízo, sob o argumento de concorrência dos foros para propositura da execução disposta no art. 781, I, do CPC.

Consta que Antonio Brunetta e esposa, na qualidade de vendedores, firmaram com os ora apelantes Paulo Mocellin e Márcia Cristina Mocellin, na qualidade de compradores, um Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis Rurais, no qual foi dado como parte do pagamento, um imóvel rural com 5.823,88 há, denominado Fazenda Eulália, situado no município de Itanhangá. Em referido pacto, as partes elegeram a comarca de Cuiabá como foro de eleição.

Por sua vez, as partes aditaram referido instrumento para fazer constar que os então vendedores, Antonio Brunetta e esposa, alienaram referido imóvel a Carlos Alberto Capeletti, ora apelado, estabelecendo que:
“considerando as pendências de georreferenciamento, fica estabelecido que tais pendências e a Escrituração da Fazenda Santa Eulália são de responsabilidade dos compradores, os quais devem escriturar diretamente o Sr. Carlos Alberto Capeletti, ou quem esse indicar, tudo com a concordância do anuente”
.

Constou, também, que área deveria ser transferida para o nome de Carlos Alberto Capeletti ou a quem este indicar, até o dia 31 de dezembro de 2015, devidamente georreferenciada, sob pena de incidência de multa de 5% sobre o valor atual da área, a ser pago pelos compradores ao anuente.

Sucede que, em razão do descumprimento dessa obrigação, o anuente, Carlos Alberto Capeletti, ora apelado, ajuizou Ação de Execução para cobrança da multa na comarca de Tapurah, local da situação do imóvel.

Nesse contexto, os embargantes, ora apelantes, suscitaram a incompetência do Juízo, em razão do foro de eleição pactuado.

Pois bem. De início, a alegada incompetência do Juízo da comarca da situação do bem não se revela inovação recursal, como já examinado e decidido nos autos da Petição n. 1011445-49.2022.8.11.0000, assim consignado:

Ocorre que o embargante sustenta que a decisão embargada se pautou em premissa fática equivocada, porque no seu dizer, o pedido formulado pelos embargados se apresenta inovação recursal.

No entanto, não é o que se verifica. Isso porque, os devedores, ora embargados, em sua inicial, ao arguir a incompetência, sustentaram ser competente o foro de domicílio do réu, no caso, Nova Mutum, por se tratar de direito pessoal, ou da comarca de Cuiabá, que é foro de eleição do contrato de compra e venda, como consignado:

“Assim, o juízo competente para o julgamento da presente execução é o da Comarca de Nova Mutum/MT, ou da Comarca de Cuiabá/MT que é o foro de eleição do contrato de compra e venda realizado entre os embargantes, Antonio Bruneta e Aparecida Perri Bruneta.”

Sob tal ótica, r. sentença examinou a matéria relativa a incompetência do juízo, como consignado: “
A regra insculpida no artigo 781, inciso I, do Código de Processo Civil, em pese de discutível arrimo lógico quanto à eleição de foro, é expressa quanto à concorrência dos foros para propositura da execução”.

Logo, não há que se falar em inovação recursal ou mesmo erro de premissa.

Por sua vez, o Juízo ao se manifestar acerca da incompetência do Juízo, examinou sob a ótica do disposto no art. 781, I, do CPC, que dispõe sobre a concorrência dos foros para a propositura da execução e não sob a cláusula do foro de eleição.

Com efeito, a Cláusula 4a do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, as partes elegeram o foro da comarca de Cuiabá, como pactuado:

“4. FORO DE ELEIÇÃO – Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá/MT para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas ou controvérsias originadas deste contrato”.

Por sua vez, constou no Termo Aditivo objeto da execução:

“CLÁUSULA TERCEIRA: As partes ratificam todas as demais cláusulas e condições do instrumento particular ora alterado e do primeiro aditivo que não foram conflitantes ou incompatíveis com as cláusulas estabelecidas no presente instrumento.”

Ou seja, não há dúvidas quanto à eleição do foro e da sua ratificação no pacto aditivo.

Assim,
a controvérsia está em saber se o foro de eleição deve prevalecer em relação ao disposto no art. 781, I, do CPC.

Na hipótese, a execução tem por objeto Termo Aditivo do Contrato de Compra e Venda, no qual as partes fixaram foro de eleição.

O foro de eleição tem o condão de transferir, validamente, a competência territorial, nas causas de natureza patrimonial, para o foro de livre escolha das partes, que passa a valer em detrimento do foro previsto em lei.

Nesse sentido, o disposto no art. 63 do CPC:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 335, já se manifestou:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”

No caso, as partes têm liberdade para contratar, já que não se enquadram no perfil de hipossuficiente, nem se trata de relação de consumo. Assim, não há motivo que possa invalidar a mencionada cláusula.

Sobre o tema, Daniel Amorim esclarece:

Segundo o art. 781, I, do Novo CPC, a execução poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante em cláusula no título ou de situação dos bens sujeitos à execução.

Há competência concorrente apenas entre o foro do domicílio do réu e o da situação dos bens, considerando-se que, havendo cláusula de eleição de foro no título executivo extrajudicial, esse foro prevalece sobre os demais, independentemente da vontade do exequente.

(...) Não parece correto afastar a prevalência do foro indicado na cláusula de eleição de foro, (...) não se podendo admitir que a vontade unilateral do exequente ao propor a ação executiva se sobreponha ao acordo de vontades já existente entre as partes. (...)

Se o exequente pudesse escolher se valer da cláusula de eleição de foro, o acordo previamente celebrado entre ele e a parte contrária terá sempre sua eficácia dependente da vontade do exequente, unilateralmente, manter o acordado. Seria um acordo de vontade condicionado à vontade ulterior de uma das partes, o que, à evidência, não pode ser admitido.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil - Volume único - 10ed., Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, f. 1.320)

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA - CABIMENTO DO RECURSO – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO No 1.696.396 – TESE JURÍDICA – ROL TAXATIVO MITIGADO DO ART. 1.015, CPC/15 - PRELIMINAR AFASTADA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CEDÚLA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE - DECISÃO QUE SE MANTÉM – RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Decisão que declinou da competência para Foro de Eleição da cidade de Cuiabá estabelecido em cláusula contratual. Cabimento do recurso em razão da matéria, em interpretação mitigada do art. 1015 do CPC.

2- Em julgamento realizado em 05/12/2018, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, reavaliando a questão a partir da tese jurídica estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que a decisão de declínio de competência, se for analisada apenas em eventual recurso de Apelação, será ineficaz, uma vez que o processo terá seu trâmite em juízo absolutamente incompetente. Preliminar rejeitada.

2- É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante Súmula no 335.

3- A cláusula de eleição de foro só pode ser afastada quando reputada ilícita por dificultar o acesso à Justiça ou quando uma das partes for hipossuficiente, o que não é o caso em comento.

(N.U 1008824-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Cédulas de Crédito Bancário - Cláusula de eleição de foro prevista nos contratos celebrados entre as partes - Inexistência de elementos aptos a desconsiderá-la - Estipulação que não induz abusividade ou desequilíbrio contratual - Validade da cláusula reconhecida - Aplicação do art. 63 do CPC e da Súmula 335 do STF - Competência do Foro da Comarca de São Paulo/SP para processamento e julgamento do processo - Decisão reformada - Recurso provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2249698-88.2022.8.26.0000; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - COMPETÊNCIA - ART. 1.015 DO CPC - ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA - PRECEDENTE DO STJ - REQUISTOS - PREENCHIMENTO - CABIMENTO DO AGRAVO - EXECUÇÃO DE DÍVIDA CONDOMINIAL- COMPETÊNCIA - FORO DE ELEIÇÃO - VALIDADE.

- A possibilidade da admissão do agravo de instrumento fora do rol estabelecido pelo art. 1.015 do CPC/2015, em decisões interlocutórias proferidas após o dia 19/12/2018, requer a verificação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação (STJ, REsp n1.704.520/MT e REsp n. 1.696.396/MT, julgado sob a ótica de recurso repetitivo).

- As partes podem modificar a competência em razão do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (CPC, art. 63).

- É válida a cláusula de eleição do foro para processos oriundos de contrato (STF, Súmula 335).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.148042-1/001, Relator(a): Des.(a) Ramom Tácio , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/10/2021, publicação da súmula em 14/10/2021)

Assim, no presente caso, deve prevalecer a cláusula de eleição do Foro da Comarca de Cuiabá pactuada entre as partes.

Posto isso,
acolhe-se a preliminar de incompetência do Juízo para anular a r. sentença e determinar a remessa do feito executivo ao Foro da Comarca de Cuiabá eleito pelas partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023